Tribunal: TJDFT
Processo: 0728124-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO DE EXECUÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087/STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e também neste e. Tribunal, a mudança de entendimento jurisprudencial, no caso, o Tema no 1.087/STJ, não autoriza o acolhimento de pedido de revisão da dosimetria da pena em caso coberto pela coisa julgada. Ademais, não há no precedente qualificado a modulação dos efeitos para a sua aplicação retroativa. Precedentes.
2. Embargos conhecidos e desprovidos.